Tribunal: TJBA
Processo: 8025684-35.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8025684-35.2021.8.05.0001.AgInt

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SANDRA PRAZERES SANCHES e outros

Advogado(s)
:
REINALDO SABACK SANTOS, NILSON VALOIS COUTINHO NETO

AGRAVADO: ROSINEIDE FELIPE ANDRADE

Advogado(s)
:
VALADARES JOSE DE SANTANA, PAULO ABREU DE TORRES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES CUMULADA COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE RESOLUÇÃO E NULIDADE CONTRATUAL - JUSTIÇA GRATUITA A PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA OBSERVADOS OS VALORES RECOMENDADOS PELO CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - DECISÃO MANTIDA.

1.
A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o preceito do enunciado Sumular nº 481 deste Superior Tribunal,
in verbis
: "
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
". Na hipótese, a recorrente não comprovou a alegada impossibilidade financeira para arcar com custas e despesas processuais e tampouco há elementos objetivos que indiquem o estado de hipossuficiência.

2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos da decisão que se pretende modificar, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos (STF, AgR no RE 681.888, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2019). Precedentes.

3. N
as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
devendo observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (art. 85, §§8º e 8º-A), hipótese ocorrida no particular.

4.
Agravo interno a que se nega provimento. Decisão mantida, com aplicação da multa prevista no §4º do art. 1.021 do NCPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025684-35.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante SANDRA PRAZERES SANCHES e outros e como apelada ROSINEIDE FELIPE ANDRADE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .